Tribunal: TJMT
Processo: 1012259-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012259-61.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- JUSSIELSON GONCALVES SILVA
AGRAVADO- BANCO ITAUCARD S.A.
Agravo de Instrumento n. 1012259-61.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que não foi constituído em mora porque a notificação foi devolvida pelo motivo “MUDOU-SE”.
Aduz que continua residindo no mesmo lugar, porém não se encontrava no local quando da entrega da correspondência.
E mais, não houve tentativa para a sua localização pelo agravado, nem mesmo por edital.
Diz que há cobrança abusiva pelo Banco (juros capitalizados sem previsão no contrato).
Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro a assistência judiciária gratuita pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).
Neste caso foi enviada para o local mencionado na avença, mas devolvida pelo motivo “mudou-se” (Id 132717160 - Pág. 3).
Segundo posicionamento adotado pelo STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Isso significa que cabe ao devedor informar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado, justamente para evitar situações como esta.
Dessa maneira, ao enviar a notificação extrajudicial ao lugar indicado na avença, o credor esgotou os meios de localização do réu.
No caso, o agravante afirma que continua residindo no mesmo local, porém na ocasião da entrega estava ausente.
Todavia, é preciso analisar com cautela essa situação, visto que, apesar de a procuração outorgada ao seu advogado constar aquele endereço, ele não trouxe nenhuma outra correspondência atual em seu nome que teria sido entregue nesse endereço.
Também não há prova de que o veículo é seu instrumento de trabalho.
Por fim, no que se refere à abusividade da cobrança, para a discussão dessa matéria é necessário que o devedor deposite judicialmente a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (REsp no 1061530-RS), o que não ocorreu.
De qualquer forma, todas essas questões serão aprofundadas no mérito.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator